Tribunal: STF
Processo: Rcl 74601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.991 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, em 10.12.2024, “em face das Decisões proferidas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos da ação trabalhista nº 0012182-88.2015.5.03.0032” (fl. 1), pelas quais teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e na Súmula Vinculante n. 10.



    Em 24.5.223, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



      “ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE VALORES. O fato de o empregado ter se ativado, por imposição do empregador, no transporte de valores, em nítida violação à Lei nº 7.102/83, sem lhe oferecer treinamento adequado para tal atividade e sem dispor de aparato que lhe garantisse a segurança, é fator bastante para causar evidente tensão e abalo emocional e moral, mormente diante dos alarmantes índices de criminalidade existentes no país. Ou seja, tem-se que o transporte de valores por empregado, em desconformidade com o estabelecido na Lei nº 7.102/83, constitui explícito ato ilícito, sendo presumível o dano psíquico, emocional e moral por ele suportado em vista do desempenho da referida atividade em situação de elevado risco e sem a observância das normas de segurança pertinentes. Assim, demonstrada a conduta ilícita da empresa, a lesão vivenciada pelo Reclamante e o nexo causal entre a lesão e a conduta ilícita levada a efeito pelo réu, impõe-se a indenização por dano moral” (grifos no original).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração parcialmente providos para prestar esclarecimentos, foi interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA Nº 422 DO TST. 1. Não se conhece de agravo interno que não observa o pressuposto da regularidade formal inerente aos recursos de fundamentação vinculada (princípio da dialeticidade). 2. Na hipótese, a parte agravante não impugnou, de forma específica e fundamentada, o óbice erigido na decisão proferida pelo juízo de admissibilidade a quo e mantido pelos próprios fundamentos pela decisão agravada, consubstanciado na incidência da Súmula nº 297 do TST. Incide, na hipótese, o óbice do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo de que não se conhece. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADA. 1. Confirma-se a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ré, ainda que por fundamento diverso. 2. Na hipótese, o Tribunal Regional, quanto ao tema em epígrafe, não conheceu do recurso ordinário interposto pela ré, ao fundamento de que operou a preclusão em relação à referida matéria, uma vez que já havia sido objeto de apreciação pela Corte de origem. 3. Cotejando as razões do recurso de revista, depreende-se que a recorrente não impugnou, de forma específica e fundamentada, o fundamento erigido no acórdão regional consubstanciado na preclusão. Na ocasião, limitou-se a asseverar que não estão presentes nos autos os requisitos da relação de emprego. 4. Nesse contexto, o recurso de revista revela deficiência de fundamentação, porquanto a parte recorrente não infirmou o fundamento do acórdão regional, nos termos em que proferido, em manifesta desatenção ao princípio da dialeticidade, o que atrai a incidência da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo a que se nega provimento”.



    Interpôs-se recurso extraordinário inadmitido nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a Parte se insurge quanto às matérias de fundo “transportador autônomo e incompetência da justiça do trabalho” e ‘reconhecimento de vínculo empregatício’, em relação às quais foi aplicado óbice processual.



    (...) Verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual - Súmula 422, I/TST.



      O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes” (grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que, “ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961” (fls. 3-4).



    Sustenta que, “ao apreciar e julgar processos envolvendo contratos regidos pela Lei 11.442/07, estariam Juízes e Desembargadores adotando entendimento diverso ao estabelecido pela Suprema Corte na decisão proferida na ADC 48” (fl. 4).



    Afirma que, “por estar caracterizada uma relação comercial de natureza civil, essa relação precisaria ser, primeiro, invalidada pela Justiça Comum, falecendo competência da Justiça do Trabalho para a análise da alegada existência de vínculo empregatício entre a sociedade empresária transportadora com o transportador autônomo de cargas“ (fl. 4).



    Anota que “comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da ADC 48” (fl. 8).



    Requer o “deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, incido II, do CPC e no artigo 158, do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação das Ação Trabalhista nº 0012182-88.2015.5.03.0032e da Ação de Cumprimento de Sentença Provisório 0011389-71.2023.5.03.0032 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 19). 



    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 19).



    3. O beneficiário contestou alegando:



    “o não cabimento da reclamação ora combatida, pois o ato judicial contra o qual a reclamante se insurge transitou em julgado em 09.12.2024, o que atrai o óbice do inciso I do §5º do art. 988 do CPC e da Súmula 734 desta Corte. Em 27.11.2024 foi publicada a decisão da Vice-Presidência do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante sob o enfoque da sistemática de repercussão geral com aplicação das teses fixadas por esta Suprema Corte nos Temas 181 e 660 de seu ementário de repercussão geral, conforme inclusa decisão. E em face dessa decisão os únicos recursos cabíveis eram os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC e o agravo interno para o Órgão Especial do TST previsto nos arts. 1.021, caput, e 1.030, §2º, do CPC e 265 do RITST. Todavia, conforme se infere da inclusa petição, a reclamante, em 05.12.2024, interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC o qual dispõe que não cabe o referido agravo quando a decisão que inadmitir o recurso extraordinário estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (fl. 1-2, e-doc. 28).



    Afirma que ficou comprovado o preenchimento dos requisitos para o vínculo empregatício.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e na Súmula Vinculante n. 10.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos Temas 181 e 660, pela al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, recurso manifestamente incabível. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora